Tribunal: TJBA
Processo: 8091018-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091018-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANELSON SILVA LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

FOB3

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ QUANDO AS ANOTAÇÕES NÃO SÃO PREEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. VÍCIO PROCESSUAL ADICIONAL: AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PROTOCOLO CONFORME DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão das anotações restritivas, consignando que, por serem posteriores à inscrição discutida nos autos, não afastam o dano moral nem justificam a redução do valor indenizatório, dada a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

3. Constatada a ausência de vício e a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

4. Ademais, a embargante deixou de atender ao ato ordinatório para regularização do protocolo como recurso interno, descumprindo formalidade essencial prevista nas normas do TJBA.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8091018-45.2023.8.05.0001.1.ED, em que figura como embargante OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como embargado JANELSON SILVA LIMA
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 25 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator